Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720275-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE ALVES DE FARIA E CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TABLETES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 5.675,76G, ALÉM DE 9,52G DE MDMA NA CASA DE UM DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE UM DOS RÉU DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO E REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTE A CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado nos autos que se trata de réu solto, que o advogado constituído foi regularmente intimado da sentença e apresentou apelo tempestivo, e diante da ausência de prejuízo ao recorrente, não merece acolhida a preliminar de nulidade por falta de intimação do acusado da sentença. 2. Não se verifica nulidade na abordagem do recorrente, tampouco na busca pessoal, visto que a abordagem pessoal não decorreu de suspeita aleatória, mas sim pautada em fundadas razões de que o apelante e o corréu estavam portando objetos ilícitos, o que se confirmou com a abordagem realizada, de modo que a revista pessoal restou justificada no caso concreto. 3. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do apelante, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, tendo em vista que os policiais, ao realizarem a busca pessoal no recorrente, localizaram tabletes de maconha em sua mochila e foram informados pelo próprio réu que havia mais entorpecentes em sua casa. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do apelante. 4. Comprovado nos autos a natureza e quantidade da droga apreendida com os réus, quais sejam, tabletes de maconha com massa líquida de 5.675,76 (cinco mil quilos e seiscentos e setenta e cinco gramas e setenta e seis centigramas), além de 9,52 (nove gramas e cinquenta e duas centigramas) de MDMA, localizada na residência do apelante, adequada a avaliação desfavorável do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos. 6. Recurso conhecido, preliminares de nulidade rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a pena de 02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 206 (duzentos e seis) dias-multa, à razão unitária mínima, para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão unitária mínima, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 244 do Código de Processo Penal, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, ao argumento de ilegalidade da busca pessoal e das provas derivadas da mencionada busca; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, asseverando que o fato de o recorrente ter sido abordado com droga na estação de metrô não seria suficiente para a incidência da causa de aumento de pena, sobretudo porque à época dos fatos, não havia circulação de pessoas diante do enfretamento da pandemia da COVID-19; e c) artigo 386, inciso VII, do CPP, com vistas à absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 244 do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Na hipótese, a busca pessoal ocorreu diante da fundada suspeita do serviço de inteligência policial de que os abordados estavam com objetos que constituam elementos de corpo delito, o que os levou a passar as informações para os policiais que estavam em serviços rotineiros, para realizarem a abordagem, de modo que a revista pessoal restou justificada tendo, inclusive, ambos os réus sido apreendidos com tabletes de maconha” (ID 48746245). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão e de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas e outros ilícitos são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente dos crimes em comento. III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, não há que falar em questão altamente subjetiva, mas no conjunto de fatores que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez ‘quando sua guarnição visualizou 02 duas pessoas desconhecidas, que a guarnição ao fazer a aproximação verificou que se tratava de um casal, que o homem ficou nervoso com a abordagem policial’ (fls. 75), tendo sido encontrado em poder do paciente as drogas, dinheiro e o celular arrolados no processo. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. V - De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 755.632/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe de 4/11/2022). Igual teor: AgRg no RHC 178.395/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/5/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento da turma julgadora está em harmonia com o do STJ. Confira-se: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o tráfico de entorpecentes tiver sido cometido nas dependências ou imediações de local de trabalho coletivo, como no caso dos autos, em que a comercialização da droga ocorreu ao lado da estação de metrô, incide a causa especial de aumento de pena elencada no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir os frequentadores dessa localidade (...). Consoante se depreende dos autos, a incidência da referida majorante ocorreu em razão de ter restado comprovado que o tráfico foi praticado nas imediações de local de trabalho coletivo e com grande circulação de pessoas, onde efetivamente difundiu ilicitamente substâncias entorpecentes (...) " (AgRg no REsp 2.045.874/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 24/4/2023). No mesmo sentido: HC 812.229, Ministro Messod Azulay Neto, DJe 1o/6/2023. O apelo também não deve seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “impende explicitar que a materialidade do crime de tráfico de drogas, além de não ter sido objeto de insurgência por parte da Defesa, está devidamente comprovada pelos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 43670350 - Págs. 1/2); Auto de Apresentação e Apreensão n.o 467/2020 (ID 43670346); Ocorrência Policial no 2.805/2020-0 (ID 43670347); Laudos de Exame Pericial Criminal no 1854/2020 e no 5645/2020 (IDs 43670348 e 43670868); Relatório da Autoridade Policial (ID 43670695); bem como pela prova oral colhida nos autos. Do mesmo modo, conquanto não houve impugnação quanto à autoria do delito, esta restou devidamente comprovada nos autos pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos réus, os quais localizaram 08 (oito) tabletes de maconha na mochila do apelante Felipe Alves de Faria e Castro, e, posteriormente, mais entorpecentes em sua casa, além de objetos relacionados a traficância, quais sejam, balança de precisão e material para embalar drogas (IDs 43670345 – Págs. 1/2; 43670346 e 43670975 - Págs. 5/6). Além do mais, ressalte-se que o outro réu Witor Fernandes de Souza Honório de Lacerda, que também trazia consigo outro tablete de maconha, no dia fatos, não recorreu da sentença, como dito anteriormente. Inconteste a autoria e materialidade” (ID 48746245); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso X, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027